Tribunal: TJSP
Processo: 0009769-90.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Unificação de penas. Fixação do regime inicial fechado. Reforma da r. decisão. Impossibilidade. Sentença bem fundamentada. Art. 111 da Lei de Execução Penal. – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009769-90.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante TIAGO BORGES,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no 38808

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009769-90.2019.8.26.0026 -Voto no 38808
2
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0009769-90.2019.8.26.0026
Agravante: Tiago Borges
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz de 1a Instância: Davi Marcio Prado Silva
AGRAVO EM EXECUÇÃO Unificação de
penas. Fixação do regime inicial fechado.
Reforma
da
r.
decisão.
Impossibilidade.
Sentença bem fundamentada. Art. 111 da Lei
de
Execução
Penal.

AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
TIAGO BORGES contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara de Execuções Criminais que unificou as penas do sentenciado e fixou o
regime fechado (fls. 01/07).
Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 78/83).
A decisão foi mantida (fls. 84), tendo o parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça sido pelo desprovimento do recurso (fls. 93/94).
É O RELATÓRIO.
Pretende o agravante a cassação da r. decisão que unificou as
penas impostas na mesma sentença, fixando o regime inicial fechado.
Postula o cumprimento das penas incompatíveis de maneira
sucessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009769-90.2019.8.26.0026 -Voto no 38808
3
O agravo não comporta provimento.
A legislação aplicável à espécie é cristalina.
O artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal traz
regramento aplicável ao caso, no sentido da unificação da pena e sua
somatória para fins de fixação de regime, inclusive para penas aplicadas no
mesmo processo, que é o caso dos autos.
O agravante foi condenado ao cumprimento das penas de 05
(cinco) anos de reclusão, no regime fechado e 03 (três) anos de reclusão, no
regime aberto.
Tendo em vista o disposto no artigo 111 da LEP e a
quantidade de pena aplicada, notadamente após a correta unificação, evidente
se mostra a inviabilidade em se manter o regime fechado.
Assim, a despeito do argumento trazido pela combativa
defesa, não há como se afastar a unificação, diante da evidente
incompatibilidade. As penas mais brandas são aplicáveis como uma forma de
se evitar o ingresso do condenado no sistema carcerário. Entretanto, nos
termos do artigo 111 da LEP, se há condenação à pena privativa de liberdade
não suspensa, as penas devem ser somadas e deve ser imposto o regime
compatível com a quantidade de pena, de modo a ser inviável o cumprimento
da pena no regime mais brando, não se verificando violação ao princípio da
coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009769-90.2019.8.26.0026 -Voto no 38808
4
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora